Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013193-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), JULIANA SOUZA MACEDO - CPF: 052.606.081-60 (AGRAVADO), T. B. M. - CPF: 108.325.761-74 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO(S):

JULIANA SOUZA MACEDO

AGRAVADO(S):

T. B. M.

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO HOSPITAL REQUERIDO – DEFERIMENTO
– NATUREZA BENEMÉRITA DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REPASSES PÚBLICOS ESCASSOS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – EXCEPCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DO SUS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, haja vista que os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que o custeio de despesas processuais se dará, em última análise, em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Ainda que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, há que ser acolhida a inclusão da seguradora como denunciada à lide, a fim de prestigiar a celeridade processual, vez que se a autora sagrar-se

vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO(S):

JULIANA SOUZA MACEDO

AGRAVADO(S):

T. B. M.

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por danos morais
n. 1034329-17.2020.8.11.0041 ajuizada por
JULIANA SOUZA MACEDO

E OUTROS
, a qual (i) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, (ii) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao réu, ora agravante, (iii) indeferiu a denunciação da lide à
Chubb Seguros Brasil S/A
; (iv) deferiu a produção da prova pericial médica direta e indireta pleiteada
pelo hospital requerido, incumbindo do ônus de arcar com os respectivos honorários periciais, (v) nomeou o Dr.
Flávio Ribeiro de Mello
como o
expert
encarregado da prova; e (vi) determinou a intimação das partes para indicar assistentes e formular quesitos a serem respondidos pelo médico perito.

Pleiteia o recorrente a concessão d’a justiça gratuita por tratar-se de hospital filantrópico, conforme o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, exercendo sem fins lucrativos as atividades relacionadas à saúde pública, com evidente falta de recursos e constantes atrasos nos repasses, o que faria presumir sua condição de beneficiário da gratuidade, nos termos do art. 1o da Lei n. 1.060/50 à agravante e do art. 98 do CPC/15, assim como da súmula 481 do STJ.

Defende, ainda, a necessidade de denunciação da lide, nos termos do inciso II do art.125 do CPC/15, à empresa
Chubb Seguros Brasil S/A
, com a qual mantem contrato de seguro de responsabilidade civil profissional, consoante
apólice
n.
33.78.0087701.28
, sustentando ser inaplicável ao caso dos autos a regra do art.88 do CDC.

Subsidiariamente, busca o chamamento da mencionada seguradora para compor o polo passivo da ação, nos termos do inciso II do art.101 do CDC, e artigos 130, inciso III e 132, ambos do CPC/15, até mesmo diante da inexistência de qualquer risco de dano à parte autora.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

No mais, pugna pela reforma da
decisão agravada a fim de que seja deferida (i) a gratuidade da justiça, assim como (ii) a denunciação da lide à seguradora
Chubb Seguros Brasil S/A
ou, subsidiariamente, (iii) pelo chamamento da mencionada seguradora para compor o polo passivo da ação originária.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 135808690, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões, consoante Certidão de ID. n. 140188657.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 143249694 da lavra do Dr. José Zuqueti, pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme narra a inicial da ação originária,
por volta das 11:13h do dia 14.02.2020 a primeira autora, Sra
JULIANA SOUZA MACEDO
, então gestante,
se dirigiu até o hospital agravante para dar à luz ao segundo autor, o menor
T. B. M.
, o qual acabou nascendo apenas às 10:18h do dia seguinte (15.02.2020), através de parto normal.

Segundo consta, quando deu entrada no hospital, a autora genitora já estava com a bolsa rompida, porém sem dilatação, sendo que apenas às 16:00 horas daquele primeiro dia recebeu medicamento para a indução do parto, passando, porém, a noite toda com fortes dores e com a pressão alterada.

Também de acordo com a exordial, mesmo solicitando aos médicos plantonistas atendentes a realização do parto, a autora genitora teria sido levada a uma sala onde foi submetida a uma episiotomia, de maneira que a retirada do bebê ocorreu com a ajuda de vaco extrator, de modo que este nasceu cansado e com a cabeça pontuda em razão da força aplicada para forçar o seu nascimento.

Ainda conforme consta, após a alta, a criança chorava muito, razão pela qual foi levada a um médico que constatou fratura da clavícula do recém-nascido em decorrência dos procedimentos adotados no parto, haja vista a imperícia médica.

Por essas razões, a mãe e a criança, ora agravados, ajuizaram a ação indenizatória originária objetivando verem-se reparados pelos danos morais que lhes teriam sido impingidos.

Citada, a ora agravante suscitou preliminarmente (a) a sua ilegitimidade passiva, (b) a inépcia da inicial, (c) a denunciação da lide à seguradora
Chubb Seguros Brasil S/A
, pugnando, no mérito, pela (d) improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnada a contestação, o julgador singular determinou fossem as partes intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo os autores pugnado pela realização de audiência de instrução e julgamento e, a ré, ora agravante, pela produção de prova pericial, oral e documental.

Na sequência, o juízo de origem proferiu a decisão saneadora ora impugnada.

Pois bem.

No que tange ao pedido de gratuidade da pretensão recursal, não há qualquer óbice ao deferimento do beneplácito.

Isso porque, conforme entendimento consagrado na
súmula 481 do STJ
,
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse viés,
possível constatar dos autos que, de fato, o agravante ostenta a condição de entidade de natureza filantrópica, consoante art. 1o da Portaria no 2.021 de 28.12.2017 da
Secretaria de Atenção à Saúde
, do Ministério da Saúde (ID. n.
134103686 - Pág. 1
), reafirmado pelo Despacho n.
25000.145001/2020-65 do
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde
da mencionada Secretaria ministerial (ID. n. 134103685).

Nesse contexto, devido à relevância social dos serviços públicos
essencial e benemérito que prestam à população carente, como o serviço de saúde, entidades como o hospital recorrente fazem jus ao beneplácito da gratuidade da justiça.

É que, além de voláteis – especialmente nesse momento em que nos encontramos no final de um contexto pandêmico – os recursos repassados a tais instituições pelos entes estatais são corriqueiramente escassos, de maneira que o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorreria em prejuízo aos usuários que dependem do SUS. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HOSPITAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011) 2. É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS. Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.

(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1016307-34.2020.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 04/05/2021, publ. no DJE 07/05/2021)

Feitas estas considerações, fica deferido o benefício da Justiça Gratuita ao hospital agravante.

Já no que tange à litisdenunciação da
seguradora
CHUBB DO BRASIL S/A
, sustenta o hospital agravante que, por força de contrato, eventual condenação deverá ser ressarcida por tal seguradora, sendo ainda certo que, em razão de os serviços ditos danosos terem se dado no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde, restaria descaracterizada a relação de consumo na hipótese.

Contudo, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta, conforme entendimento do STJ
(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
.

Logo, demonstrada a incidência do CDC na hipótese, o art. 88 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 88 - Na hipótese do artigo 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

No entanto, prospera a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, ainda que o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação da lide, vez que se trata de uma situação excepcional da prestadora de serviço porquanto esta configura uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que dele necessitam.

Assim, a autora, se vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – EXCEPCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DO SUS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Prospera a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, ainda que a norma que rege a relação entre as partes, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação da lide, vez que se trata de uma situação excepcional da prestadora de serviço porquanto esta configura uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que necessitam. Assim, a autora, se vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1008485-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/07/2022, publ. no DJE 04/08/2022)

Assim, no que diz respeito ao pedido alternativo, ou seja, de chamamento ao processo da seguradora
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, este fica prejudicado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para deferir a gratuidade da justiça em favor do hospital recorrente, bem como para autorizar a denunciação da lide à seguradora
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, na forma pretendida pela parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022